Tribunal: STF
Processo: Rcl 60301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Segundo Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Renúncia ao regime geral de previdência social para obtenção de benefício previdenciário em regime diverso. Possibilidade. 4. Tema 503 da repercussão geral. Desaposentação. Ausência de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.